Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Está previsto no § 2o do art. 155 do CP que “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” – figura conhecida como furto privilegiado, a ser aplicada em caso de preenchimento dos requisitos legais.

2. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos não pode ser presumido. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. O furto cometido mediante concurso de pessoas, em face da maior censurabilidade da conduta, não recomenda a aplicação do crime privilegiado.

4. Recurso conhecido e desprovido.